Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734191-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR COSTA CARVALHO APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório, manifeste-se o apelante JAIR COSTA CARVALHO sobre os documentos acostados às contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S/A (ID 5889891). Após, retornem os autos em conclusão para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora